Tribunal: TJES
Processo: 5015888-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015888-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PASSAPORTE COMO MEDIDA ATÍPICA PARA ASSEGURAR A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão temporária dos passaportes dos executados, como medida para viabilizar sua citação. O agravante alegou que a execução tramita há mais de oito anos sem êxito na citação dos devedores, que possuem histórico de frequentes viagens internacionais, sendo a medida requerida a única apta a garantir a efetivação do ato citatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica da suspensão temporária dos passaportes dos devedores, como medida atípica prevista no art. 139, IV, do CPC, voltada à viabilização da citação em processo de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder geral de efetivação, autorizando a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, inclusive atípicas, para assegurar o cumprimento de ordens judiciais.

4. A suspensão temporária de passaporte não tem caráter sancionatório, sendo justificada quando se revela a única alternativa eficaz para viabilizar a citação e destravar o andamento processual, especialmente diante de reiteradas e infrutíferas tentativas de localização dos executados.

5. A medida atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o longo lapso temporal da execução (oito anos), a ausência de bens penhoráveis, a movimentação internacional constante dos devedores e a necessidade de citação pessoal para o regular prosseguimento da demanda.

6. As informações constantes nos autos, especialmente os dados fornecidos pela Polícia Federal sobre os movimentos migratórios dos executados, demonstram que estes continuam a ingressar e sair do país, indicando capacidade financeira e dificultando sua localização.

7. A jurisprudência do STF e do STJ admite a adoção de medidas atípicas desde que observados os princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, e desde que destinadas à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. O juiz pode determinar a suspensão temporária do passaporte dos devedores como medida atípica prevista no art. 139, IV, do CPC, desde que voltada à viabilização da citação e observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

2. A suspensão de passaporte pode ser admitida em execução de título extrajudicial quando esgotadas as tentativas de citação por meios convencionais, especialmente em casos de movimentação internacional dos executados que dificulte sua localização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2023; STJ, REsp 1.782.418/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA
E SELMA MACHADO DE SOUZA
, indeferiu o pedido de suspensão temporária dos passaportes dos devedores como meio de viabilizar a citação.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) ajuizou execução fundada em título extrajudicial objetivando a cobrança de um débito histórico no valor de R$ 932.511,79 (novecentos e trinta e dois mil e quinhentos e onze reais e setenta e nove centavos); 2) a execução tramita há mais de oito anos, sem que a citação dos devedores tenha sido realizada, devido ao fato de residirem no exterior e possuírem um padrão de movimentações internacionais frequentes; 3) diversas tentativas de citação foram frustradas, inclusive por meio de convênio internacional com os Correios; 4) a suspensão dos passaportes dos devedores é a única medida viável para viabilizar a citação, uma vez que estes possuem um padrão de movimentação internacional constante que impede sua localização; 5) a decisão agravada confunde a medida solicitada (suspensão do passaporte) com uma medida de satisfação do crédito, quando na realidade a medida visa apenas garantir a citação dos devedores; 6) a execução tem como objetivo garantir a satisfação do crédito, e o processo não pode continuar indefinidamente devido à impossibilidade de citação; 7) a suspensão temporária dos passaportes é uma medida proporcional e necessária, que não fere o direito de locomoção, e é subsidiária à necessidade de citação para o andamento da execução.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a suspensão temporária dos passaportes dos devedores, até que compareçam para receber a citação. No mérito, pugna pelo provimento integral do agravo, reformando a decisão que indeferiu a suspensão temporária dos passaportes dos executados/agravados.

Tal como consignado na decisão no evento 10286678, que deferiu o efeito recursal pleiteado, para determinar a suspensão temporária dos passaportes dos devedores/agravados, o Art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 16ª edição, página 635, que a
“direção do processo implica o exercício de poder e da autoridade sobre as partes, os intervenientes e os auxiliares da Justiça, no processo. O governo dessas relações dá-se durante os atos procedimentais, com a emissão de ordens e a regência e controle do que se passa no processo. Para tanto, o texto normativo no-lo diz pode o juiz exercer o poder procedendo tal raciocínio indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação processual aos comandos que irradiam de sua autoridade
(...)”.

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, no seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”, aprovou o enunciado segundo o qual o
“art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que a adoção das medidas previstas no aludido dispositivo devem obedecer “
o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal.”
(ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)

De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.”
(REsp n. 1.782.418/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

No caso concreto, o agravante busca a adoção de uma medida atípica de suspensão de passaportes, de forma provisória, apenas para assegurar a citação dos executados, ora agravados, que, segundo comprovado nos autos de origem, por meio de Certidão de Movimentos Migratórios, possuem um histórico movimentado de viagens internacionais, com entradas e saídas ao exterior, inclusive recentes em 2023 e 2024.

A demanda foi ajuizada em 19/10/2016, há oito anos, sendo que, não foi possível a citação dos executados em razão de mudança para os Estados Unidos da América, cujo endereço foi fornecido por um parente ao Oficial de Justiça (fls. 193, 196 e 199).

O exequente/agravante, nesse contexto, buscou a citação via postal das pessoas físicas executadas no endereço indicado, assim como pleiteou a citação da empresa na pessoa do procurador constituído por seu sócio-administrador (também executado) para responder perante qualquer juízo, o que foi deferido pelo julgador de origem, que, em relação à citação, considerou o convênio celebrado entre os Correios e o Tribunal para correspondências internacionais (fl. 226).

A citação da empresa, nesse contexto, efetivou-se em 30/04/2019 (fl. 229), sem êxito na localização de bens, tendo em vista a empresa não estar em funcionamento há algum tempo (fl. 237), contudo, em relação às correspondências enviadas ao exterior, não houve devolução dos respectivos comprovantes de recebimento (fl. 240).

Após infrutífera tentativa de localização de bens nos sistemas SISBAJU, RENAJUD E INFOJUD, inclusive de forma cautelar no que tange aos executados não citados, ora agravados (fls. 251/252 e 275/275-v), e depois de deferido o pedido de inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (fl. 284), fora determinada expedição de nova carta de citação aos executados fiadores, cujo rastreamento indica objeto entregue ao destinatário (fl. 291), no entanto, conforme certidão de fls. 294, não é possível informar se foi recebida pelos executados em razão do espelho de rastreio não indicar aviso de recebimento para constatação do recebedor.

O exequente/agravante diligenciou no sentido de que fosse oficiado ao Delegado Federal da Delegacia de Imigração da Polícia Federal no Espírito Santo para que fornecesse certidão de movimentos migratórios dos executados, o que foi juntado aos autos de origem, com indicação das datas de entrada e saída deles do país, sendo duas viagens somente em 2016, quando foi deferida a liminar em ação de despejo por falta de pagamento (cf. fls. 80/82 e eventos 43776997 e 43777000).

As certidões indicam ainda movimentações de entrada e saída do país em 2021, 2022, 2023 e 2024, inclusive, até então, sem retorno da agravada aos EUA, que ingressou no Brasil em maio de 2024.

Diante disso, considerando que as cartas de citação enviadas ao exterior não retornaram, que a pessoa jurídica foi citada por meio do seu procurador (constituído pelo sócio-administrador e fiador não citado), que não foram localizados nenhum bem dos executados e que a execução já tramita há oito anos, com ampla movimentação internacional dos fiadores/executados (que, para tanto, necessitam de lastro financeiro), entendo proporcional e razoável a medida temporária de suspensão de passaporte, hábil a dar efetividade ao processo, considerando a necessidade de citação da parte que está em endereço conhecido.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão temporária dos passaportes dos devedores/agravados, até que compareçam para receber a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.